Tribunal: TJMT
Processo: 0001705-24.2010.8.11.0059
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001705-24.2010.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[
DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[GLEIDIO ROCHA FERREIRA - ME - CNPJ: 05.630.189/0001-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MAURO SERGIO PEREIRA DE ASSIS - CPF: 531.628.201-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
EX OFFICIO
- SUSPENSÃO POR UM ANO ART. 40 DA LEF - TEMAS 566 A 571 DO STJ - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL - CITAÇÃO DO DEVEDOR EFETIVADA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - TEMA 568 DO STJ - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA.

1.

De acordo com a jurisprudência do STJ, a efetiva constrição patrimonial ou efetiva citação do devedor é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente (Tema 568).

2. No caso em que a citação do Executado se efetiva antes mesmo da contagem do prazo prescricional estabelecido pelo
REsp n.º 1.340.553/RS, proferido sob regime de recursos repetitivos,
não há que se falar em ocorrência da prescrição.

3.
Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Dr. Daniel de Sousa Campos, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte nos autos da Execução Fiscal ajuizada contra
Mauro Sergio Pereira de Assis,
pela qual foi declarada a prescrição intercorrente do crédito tributário executado e extinto o processo com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 156462735), o Estado/Apelante assevera a inocorrência da prescrição, uma vez que o Executado, ora Apelado, foi efetivamente citado, fato este hábil a interromper a prescrição intercorrente de maneira retroativa ao requerimento de citação frutífera, consoante Tema 568/STJ, firmado no julgamento do REsp 1340553/RS em sede recurso repetitivo, sendo que o Pedido de Citação por Mandado foi requerido em 30/08/2016, antes do decurso de prazo prescricional estabelecido na sentença, que foi em 28/01/2017 (28/01/2011 + 1ano + 5 anos).

Por esse motivo pugna, ao final, pelo provimento do Recurso para que seja anulada a sentença e retomada a marcha processual do processo executivo.

Recurso tempestivo (id.

156462736), sendo o Apelante dispensado do preparo (id. 156641173).

Sem contrarrazões (id. 156462739)
.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em sede de Execução Fiscal, nos termos da Súmula n.º 189 do STF.

Conclusos por redistribuição (id. 175013187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata
-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
insurgindo-se contra a sentença de 1º Grau pela qual foi reconhecida a prescrição intercorrente e extinta a Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
Mauro Sergio Pereira de Assis
, nos seguintes termos:

“Segundo o entendimento do STJ proferido no REsp 1.340.553-RS, em recurso repetitivo, “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido”.

Importante registrar que “os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente" - (STJ, AgRg no REsp 1.208.833/MG, Rel.
MINISTRO CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA
, DJe 3/8/2012).

No caso em tela, a Fazenda Pública foi intimada da não localização da parte executada em 28/01/2011 (fl. 32), oportunidade em que se iniciou a suspensão do processo, encerrando-se em 28/01/2012. Na sequência, abriu-se o prazo quinquenal que se findou em 08/01/2017, ou seja, operou-se a prescrição intercorrente, visto que o exequente não promoveu nenhuma diligência apta ensejar a suspensão/interrupção do lapso prescricional, especialmente porque, quando ocorreu a sua citação em 2019, já tinha consumado o prazo prescricional.

ANTE O EXPOSTO
, com base na motivação supra,
JULGO EXTINTO
o presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição intercorrente, na forma do art. 487, II, do NCPC c/c art. 156, V, do CTN.”
(id. 156462733).

Em sua defesa, o Apelante alega que não ocorreu a prescrição intercorrente, uma vez que o magistrado, ao prolatar a sentença, deixou de observar que a efetiva citação do Executado interrompe o prazo prescricional, consoante Tese firmada no Tema 568/STJ (REsp n.º 1.340.553/RS), proferido sob o regime de recursos repetitivos.

Do exame dos autos, concluo que
o recurso comporta provimento
, pois houve equívoco na sentença ao reconhecer configurada a prescrição intercorrente, tomando como referência o Tema 566 do supracitado julgado do STJ, uma vez que deixou de observar causa interruptiva da prescrição constante Tema 568/STJ, também firmada pelo STJ no mesmo julgado.

Segundo a Tese firmada no aludido recurso repetitivo
,
Tema 566
,
o “
prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
.”

A outro turno, a
Tese firmada no Tema 568
do citado julgado estabelece que: “
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
.”

Para que se verifique qual dessas teses deve prevalecer, faz-se necessário averiguar o andamento dos atos processuais praticados neste processo.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que em
02/09/2010

o Exequente, ora Apelante, ajuizou a Ação de Execução Fiscal (id
. 156462725 - p. 14), visando o recebimento do crédito tributário no valor de R$ 6.602,97 (seis mil, seiscentos e dois reais e noventa e sete centavos), constante na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 20106150, que foi recebida
em

20/09/2010
, pelo magistrado
a quo
,
tendo este determinado a citação do Executado, ora Apelado, para efetivar o pagamento ou indicar bens à penhora (id. 156462725 - pp. 19/20).

Em
05/10/2010
, o Aviso de Recebimento (AR) da citação pelo Correio foi devolvido pelo motivo
“não existe o nº”
(id. 156462725 - p. 23) e, mediante Petição datada de
28/01/2011
, o Exequente, tomando ciência da citação infrutífera, requereu nova citação (id. 156462725 - p. 26/27), sendo expedida nova carta de citação em
01/03/2011
(id. 156462725 - p. 34), com o AR devolvido pelo Correio em
14/03/2011
pelo motivo:
“mudou-se”
(id. 156462725 - p. 36).

Em
27/07/2011
, foi suspenso o processo por 1 ano, ante a ausência de manifestação do Exequente para movimentá-lo (id. 156462725 - pp. 40/41) e em
28/01/2013
, foi certificado o decurso de prazo de 1 ano de suspensão do feito, sem nenhuma manifestação da parte interessada, razão pela qual os autos foram arquivados nos moldes do §2º do art .40 da Lei n.º 6.830/80, conforme determinação judicial (id. 156462725 - p. 36).

Em
09/06/2016
, foi certificado que se expirou o prazo de 01(um) ano de suspensão do processo, bem como o prazo de 5 (cinco) anos, em que o processo ficou no arquivo provisório (id. 156462725 - p. 46).

Em
30/08/2016
, o Exequente requereu citação do Executado por Oficial de Justiça (id. 156462725 - p. 49) e em
17/05/2018
, foi deferido parcialmente o pedido do Exequente, sendo determinada
‘
a expedição de carta precatória para citação do executado nos endereços constantes nas certidões de f. 44 autos 19905, fl. 39 autos 19816 e fl. 47 autos 19906
”,
haja vista que se constatou que o devedor neste processo responde por outros processos de Execução Fiscal, em cada qual constando endereços diferentes, conforme códigos citados (19816, 19906 e 19905) no id. 156462725 - p. 54.

Em consulta aos Sistemas Apolo e PJe, verifica-se que: o código 19816 refere-se aos Autos de n.º 507-15.2011.811.0059 que se encontram arquivados, com trânsito em julgado de sentença em 22/08/2022; o código 19906 refere-se aos Autos n.º 591-16.2011.811.0059 que se encontram no TJMT aguardando julgamento do Agravo Interno interposto contra a decisão que negou provimento ao Recurso interposto, de relatoria do Des. Márcio Vidal; e o código 1905 refere-se aos Autos n.º 590-31.2011.811.0059 que detém acórdão de desprovimento do Agravo Interno, de relatoria do Dr. Alexandre Elias Filho.

Em
21/05/2018
, foi expedida Carta Precatória (id. 156462725 - pp. 55/56), devolvida em
05/04/2020
, via malote digital e devidamente cumprida (n.º 1017510-73.2018.8.11.0041 = id. 156462726 - pp. 2/8), contendo assinatura de recebimento da citação firmada de próprio punho pelo Executado, em
23/01/2019
(id. 156462726 - p. 8).

Em
20/04/2021
, foi certificada a migração do processo ao Sistema PJe, por força das disposições contidas na Portaria Conjunta PRES-CGJ n. 371, de 8 de junho de 2020, e intimação das partes para se manifestarem sobre eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico (id. 156462727), sendo certificada, em
20/05/2021
, a intimação do Exequente para requerer o que entendesse de direito para o prosseguimento do feito (id. 156462729).

Em
10/06/2021
, o Exequente pleiteou a realização de penhora on-line, pelo Sistema BACENJUD (id. 156462731), porém, em
03/11/2022
, sobreveio a sentença extintiva de prescrição intercorrente (id. 156462733 – pp. 1/2).

No caso vertente, não obstante tenha o magistrado tomado como marco inicial da prescrição intercorrente a data de
28/01/2011
(id. 156462725 - p. 26/27), da ciência do Exequente sobre a infrutífera citação inicial do Executado,
assiste razão ao Apelante
na alegação de que o Executado foi localizado, com o cumprimento da Carta Precatória, consoante
id. 156462725 - p. 54, fato esse que interrompe o lapso prescricional
.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da ocorrência da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no §4º do ar. 40 da LEF, em que foram firmadas as teses dos Temas 566 a 571 daquela Corte e, para sua melhor compreensão, transcrevo a ementa do julgado, com os devidos destaques nos trechos necessários ao julgamento do recurso:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (STJ. Temas n.º 566, 567, 568, 569, 570 e 571. Leading case: REsp 1.340.553/RS, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (g.n.)

De acordo com os parâmetros fixados no julgado, a efetiva citação do devedor é ato capaz de interromper o curso da prescrição intercorrente, conforme a tese firmada no Tema 568,
verbis
:

“A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.” (g.n.)

No mais, o subitem 4.3 do supracitado julgado estabelece, ainda, que:
“considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera”.

Desse modo, não obstante tenha sido avaliado como data inicial do prazo prescricional o dia
28/01/2011
, referente à ciência da citação infrutífera (id. 156462725 - p. 26/27), o lapso prescricional foi interrompido em
30/08/2016
, (id. 156462725 - p. 49), data em que foi requerida a citação do Apelado que resultou efetivada, com o cumprimento da carta precatória, antes do prazo final demarcado pelo magistrado em
28/01/2017
(1 ano de suspensão + 5 anos de prazo prescricional).

Ante ao exposto
DOU PROVIMENTO
ao recurso para desconstituir a sentença apelada e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023